Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700344-74.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO FERNANDES DA CRUZ, FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA EDNA NUNES, MARIA LUZIA GONÇALVES RIBEIRO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, ALDO DIAS DE CARVALHO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Francisca das Chagas de Souza Oliveira e Márcio Fernandes da Cruz (ID no 17695106), contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes (ID no 17361700). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO